Tribunal: TJDFT
Processo: 0743901-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AÇÕES DE REVISÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. IDADE AVANÇADA DA EX-CONSORTE. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA DAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE.
1. Os documentos juntados pelo apelante após a prolação da sentença, para provar a suposta hipossuficiência econômica, não podem ser conhecidos, uma vez que não se trata de documento novo, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC, e não foram apresentados ao Juízo de origem, quando requerida a gratuidade de justiça.
2. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Gratuidade de justiça revogada.
3. De acordo com o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa que deve prestá-los, observado o princípio da razoabilidade.
4. Inexiste, nos presentes autos, qualquer documento que evidencie a redução substancial da capacidade financeira do apelante, de forma a impossibilitar o pagamento da prestação alimentícia. Ao contrário, os documentos acostados demonstram ser ele detentor de patrimônio expressivo, consoante declarações de imposto de renda.
5. No caso, a alimentanda (ex-esposa) conta com 66 anos de idade, e durante a constância do matrimônio se dedicou exclusivamente à família, não exercendo atividade remunerada desde 1998. Tais circunstâncias permitem a excepcional manutenção do pagamento da pensão alimentícia em favor da apelada, ante a demonstração da necessidade dos alimentos para a sua subsistência.
6. Recursos conhecidos e não providos.